Tribunal: STJ
Processo: 5002244-85.2021.4.03.6133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215458 - SP(2025/0191537-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERGIO LUCIO RUFFO
AGRAVANTE
: LUCAS LEAL LEITE
ADVOGADOS
: SÉRGIO LÚCIO RUFFO - SP082391
LUCAS LEAL LEITE - SP374785
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ALEGADA.
ARGUIÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA ESCULPIDA. QUESTÃO BEM
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVER QUESTÃO
DEMANDARIA
ANÁLISE
FÁTICA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se execução provisória de sentença contra a
Fazenda Pública. Na sentença o processo foi extinto sem resolução de
mérito condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial
a quo
não foi conhecido.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF.
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 962.465/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgRg no
6/4/2017,
19/4/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos
indicados. Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF. Precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
Documento eletrônico VDA54488029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 26923891-1af3-4958-b59a-0dd00966b854

IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Nesse diapasão, para rever tal posição seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 26923891-1af3-4958-b59a-0dd00966b854

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215458 - SP (2025/0191537-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERGIO LUCIO RUFFO
AGRAVANTE
: LUCAS LEAL LEITE
ADVOGADOS
: SÉRGIO LÚCIO RUFFO - SP082391

LUCAS LEAL LEITE - SP374785
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ALEGADA.
ARGUIÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA ESCULPIDA. QUESTÃO BEM
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVER QUESTÃO
DEMANDARIA
ANÁLISE
FÁTICA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se execução provisória de sentença contra a
Fazenda Pública. Na sentença o processo foi extinto sem resolução de mérito
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não
a quo
foi conhecido.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF.
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 962.465/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgRg no
6/4/2017,
19/4/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados. Dessa
forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

realizada pelo Tribunal de origem, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 983.543/RJ,
Benjamin, DJe
AgInt no
relator Ministro
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial. Nesse diapasão, para rever tal posição seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com
as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera
citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição
capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria
ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial
interposto por Sergio Lucio Ruffo, com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão assim ementado:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NECESSIDADE DE AGUARDAR Ó
TRÂNSITO EM JULGADO. CONSIDERADO O REGIME CONSTITUCIONAL DE
PRECATÓRIOS
-
INVIABILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS. 1- O ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DADA PELA
EC N° . 62/2009, EXIGE A OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECATÓRIOS PARA
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

PAGAMENTO, PELAS FAZENDAS PÚBLICAS, EM VIRTUDE DE SENTENÇA
JUDICIAL, TRANSITADA EM JULGADO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 2- NO CASO CONCRETO, O AGRAVANTE REQUEREU O CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DO TÍTULO JUDICIAL NO CAPÍTULO EM QUE FIXOU A VERBA
HONORÁRIA. TRATA-SE, À EVIDÊNCIA, DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE
VALORES, COM RELAÇÃO À QUAL É IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DO REGIME
DE PRECATÓRIOS. 3- A SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO NÃO
ALTERA A CONCLUSÃO. ISSO PORQUE, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O TRÂNSITO EM JULGADO É CONDIÇÃO PARA
A PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PAGAMENTO DE VALOR
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 4- NÃO É POSSÍVEL O APROVEITAMENTO DOS
ATOS PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE OU
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL QUANDO OCORRE A PROVOCAÇÃO
INTEMPESTIVA DA MÁQUINA JUDICIAL, GERANDO A NECESSIDADE DE DEFESA
PELO ENTE PÚBLICO E - COMO OCORREU NO CASO CONCRETO - A FIXAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. 5- AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

No presente recurso especial, o recorrente apontou violação de dispositivos de
lei federal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
A celeuma está bem posta e é de fácil intelecção, bastando que se leia atentamente as
razões do reclamo nobre, uma vez que, se a Presidência da Corte Federal originária
compreendeu o propósito recursal, assim também o compreenderá a Relatoria, dado o
inequívoco saber jurídico e a inigualável experiência de anos de atuação nesse Tribunal da
Cidadania.
Continuando nas razões de impugnação, a r. decisão de fls. 522/526 ponderou, de forma
bastante vaga, que “parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente
debatida no âmbito do Tribunal de origem”, o que ensejaria a deficiência recursal e a aplicação
das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF (fls. 526 e-STJ).
Mais uma vez, a que “parcela da insurgência” se referiu V. Ex.a para concluir que não
houve debate prévio e suficiente da tese na instância primeva? Pois o recurso especial tem
nada menos que 26 laudas e, de novo, à parte não pode ser tolhido o direito de bem saber em
que medida, ou melhor, que “parcela” de sua irresignação não foi prequestionada.
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

[...]
Ademais, tal “parcela da insurgência” se refere ao reclamo interposto pela alínea “a” ou
“c” da Constituição Federal? Nota-se de novo o cerceamento do direito de defesa dos
recorrentes, data vênia.
De toda sorte, os argumentos de fls. 412 e seguintes se mostram suficientes a
demonstrar, na forma da lei, o cotejo analítico e o dissídio jurisprudencial relativo ao
entendimento dissonante dos arts. 520 a 522 por parte do Tribunal de origem e dos homônimos
da 4a (paradigma às fls. 427/433) e 5a Região (paradigma às fls. 434/439), sendo que esse
último também deu ao
do CPC interpretação diferente daquela patrocinada na origem
art. 493
(paradigma às fls. 440/446).
Para os Tribunais Regionais da 4a e 5a Região, como demonstrado à satisfação, é
perfeitamente lícito e possível ajuizar execução provisória em face da Fazenda Pública, a qual
com razão deve ser convertida em definitiva caso sobrevenha o trânsito em julgado do título
durante o trâmite do processo. Mas tal não foi o entendimento do TRF-3.
O ponto então é que descabia a evocação, no âmbito dessa Corte Federal: (i) das
Súmulas 211/STJ e 356/STF, porque foram opostos embargos declaratórios na origem sobre
os dispositivos ignorados e no recurso especial se alegou também a violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC; e (ii) da
porque se disse e redisse, no acórdão combatido, que
Súmula 282/STF,
o rito dos artigos 520 e 522 do Código de Processo Civil não se aplica à Fazenda Pública e,
outrossim, que a execução provisória ajuizada sem o trânsito em julgado do título merece ser
extinta ainda que tal condição se implemente no curso do executivo.
Efetivamente, portanto, merece reforma a r. decisão monocrática que não enfrentou
amiúde os argumentos recursais e não conheceu da tese segundo a qual a execução provisória
de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública não viola o texto constitucional e
o regime dos precatórios, e bem assim que inexiste prejuízo ao fisco no simples ajuizar do
executivo, porém sem que se expeça a ordem de pagamento.

[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das
questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela
recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do
do
art. 535
Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 535
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula
284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte de
origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 446.627/RJ,
em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara
a quo
da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula
n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela ré
em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a repetição,
em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SERVIDOR PÚBLICO. GDAR. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua supressão
Lei n. 11.784/08
vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de
vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a
precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar
sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados
pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair
a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo ante a ausência de
oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos erro material e a
contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem,
ratio decidendi
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e
a quo
não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que parcela
da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no âmbito do
Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei
federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
Súmula 282/STF.
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
Súmula 356/STF.
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula 211/STJ.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:02
Código de Controle do Documento: 2dca2a1b-4f65-4c99-8acf-60d6618afaab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.215.458 / SP
Número Registro: 2025/0191537-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022448520214036133
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO LUCIO RUFFO
RECORRENTE : LUCAS LEAL LEITE
ADVOGADOS
: SÉRGIO LÚCIO RUFFO - SP082391
LUCAS LEAL LEITE - SP374785
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO LUCIO RUFFO
AGRAVANTE : LUCAS LEAL LEITE
ADVOGADOS : SÉRGIO LÚCIO RUFFO - SP082391
LUCAS LEAL LEITE - SP374785
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54470216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 6ee1b484-e54f-4903-b4c0-fec1e50bae71

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 6ee1b484-e54f-4903-b4c0-fec1e50bae71